Tribunal: TJMT
Processo: 0011345-71.2019.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011345-71.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO - CPF: 061.315.041-48 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), CRISTIANE SILVA DA COSTA (APELANTE), CRISTIANE SILVA DA COSTA - CPF: 059.991.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS HARMÔNICOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TJMT – CREDIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA –
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA O TRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 3 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, consubstanciado nos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas demais provas dos autos, não havendo motivos para desconstituir a credibilidade de tais declarações testemunhais.

Sendo o apelante usuário de drogas não afasta, por si só, a prática do delito de tráfico, à mingua de vedação legal nesse sentido, mormente quando as circunstâncias do caso evidenciam a mercancia ilícita de entorpecentes, a exemplo da expressiva quantidade de droga apreendida, seu modo de acondicionamento, a quantia em dinheiro possivelmente auferida com o tráfico, bem como as declarações do usuário de que havia ido à residência para adquirir substâncias entorpecentes.

Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a prova efetiva da mercancia, sendo válido formar juízo condenatório a partir do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente.

"
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006."
(Enunciado nº 3 da jurisprudência do TJMT
)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Edgar Lesmo Moretto
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 0011345-71.2019.8.11.0015, que o condenou o apelante pela prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses reclusão, e pagamento de 680 dias multa, em regime inicial no fechado. (Id. 249709231)

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese, ausência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). (Id. 254655694)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 258828682)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 260171670)

Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio. Improcedência. Provas suficientes para embasar a condenação. Flagrante de posse de considerável quantidade de droga, fracionada em várias porções pequenas (pedrinhas), e dinheiro em espécie, além da apreensão de um usuário que acabava de adquirir droga na casa do apelante, indicando a traficância. Declarações coerentes e incriminatórias dos policiais que atuaram no caso. Condição de usuário que não afasta a traficância, especialmente quando o exame dos elementos contidos no artigo 28, § 2º, da Lei de Tóxicos demonstram a destinação da droga ao comércio.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Anderson Edgar Lesmo Moretto
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 0011345-71.2019.8.11.0015.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]
no dia 16 de julho de 2019, por volta das 16h30, na residência localizada na rua Valdir Doerner, nº 2488, bairro Setor Industrial, em Sinop/MT, policiais militares estavam em rondas quando avistaram, em frente à residência acima descrita, a indiciada CRISTINA entregando um objeto a Arenilson dos Santos, motivo pelo qual realizaram a abordagem deles, oportunidade em que constataram que referido objeto se tratava de 01 (uma) porção de cocaína. Apurou-se que Arenilson afirmou aos policiais militares que é usuário de drogas e que foi até a residência dos indiciados CRISTIANE e ANDERSON para comprar entorpecente. Constatou-se que, após os fatos acima descritos, os policiais militares adentraram a
residência dos indiciados CRISTIANE e ANDERSON e, em buscas pelo imóvel,

localizaram 02 (dois) frascos contendo 32 (trinta e duas) “pedrinhas” de substância entorpecente denominada cocaína
. Além da droga, foi encontrada a quantia de R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos).”

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos seguintes fundamentos:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

II.A. Do mérito

No mérito a ação é
procedente
, em que pese o esforço da combativa defesa.

II.A.1. Da materialidade

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor Boletim de ocorrência nº 2019.211119 a fls. 41/44, auto de exibição e apreensão encartado às fls. 82, laudos periciais a fls. 86/87 e 132/134, segundo os quais os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivo para
cocaína
, substância listada como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

[...]

II.A.2. Da autoria

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os réus.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

O
Policial Militar Higor Louran de Barros Evangelista
, em juízo, declarou que, na época dos fatos, se lembra de ter localizado entorpecente dentro de um vidro de cosmético e de ter vários eletrodomésticos na residência, sem procedência. Declarou que avistaram uma atitude suspeita e por isso fizeram a abordagem, oportunidade em que verificaram um rapaz que estava com uma quantia em dinheiro e estaria ali fazendo uma troca, entregando dinheiro e a ré entregando uma pedra de pasta base. Mencionou que o réu ANDERSON também estava no local. Afirmou que não tinham informações do réu, mas já tinham suspeitas em face de CRISTIANE, de que ela estava comercializando drogas. Pontuou que os réus moravam juntos. Esclareceu que fizeram a abordagem no momento em que CRISTIANE fez a entrega da droga.

Nesse passo, em sentido semelhante, o
Policial Militar Valdeir Ferreira da Silva
, inquirido em Juízo, declarou que na época dos fatos receberam diversas informações de que em uma residência naquela localidade ocorria a comercialização de drogas. Disse que as referidas informações indicavam a residência dos réus como local de venda de drogas, bem como davam conta de que se tratava de um casal que comercializava o entorpecente. Declarou que passavam pelo lugar e avistaram o exato momento em que um cidadão adquiria o entorpecente e que a ré ia passar a droga pra ele. Mencionou que viram o usuário dando dinheiro à ré e ela entregando o entorpecente para ele. Afirmou que fizeram a abordagem e que o marido da ré estava na residência. Pontuou que pediram para ele sair e que ele autorizou que fizessem uma busca na casa, pois não havia mais nada no local. Esclareceu que na residência encontraram dois frascos de remédio de continham droga, conforme descrição do “bo”. Ressaltou que os réus eram conhecidos da polícia. Acrescentou que a quantidade de droga encontrada em poder dos acusados é típica de tráfico de drogas, pois usuários geralmente são encontrados com uma ou duas cabecinhas.

Já durante seu interrogatório judicial, indagado pelo Juízo se era traficante, o
acusado ANDERSON

EDGAR LESMO MORETTO
disse que é amasiado com CRISTIANE. Declarou ser usuário de pasta base de cocaína e maconha desde os treze anos de idade. Mencionou que a droga encontrada era para consumo e que Arenilson tinha ido lá pra fumar juntos, pois trabalhavam juntos e as vezes consumiam entorpecente juntos. Afirmou que não cobrava nada dele para consumir sua droga. Pontuou que no momento em que Arenilson chegou estava deitado e que CRISTIANE estava lá com ele. Esclareceu que CRISTIANE estava na porta da cozinha que fica nos fundos do imóvel e tinha entregado droga para Arenilson para ele fumar, pois iam fumar juntos.

Já a
acusada CRISTIANE SILVA DA COSTA
, quando interrogada judicialmente, narrou que era amasiada com ANDERSON. Disse que é usuária de maconha e que parou de consumir base. Declarou que Arenilson é amigo de seu marido e iam fumar juntos a droga. Mencionou que as demais porções de drogas encontradas eram sua e do ANDERSON, para consumo.

Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que os acusados praticaram o crime lhes é imputado na denúncia.

Pela análise das mesmas há indícios claros da traficância praticada pelos réus.

É certo que as narrativas das testemunhas policiais se mostraram coesas e coerentes desde a fase de inquérito policial e foram devidamente amparadas pela prova pericial realizada no aparelho celular apreendido (marca Samsung, modelo SM-A730F Galaxy A8+, cor preta, denominado “OBJETO 01”) de propriedade da ré CRISTIANE, demonstram claramente que ela e ANDERSON cometeram o crime em tela. Frisa-se, ademais, que a versão apresentada pela acusada na fase judicial é inconsistente e destoa dos demais elementos probatórios contidos nesta ação penal, especialmente diante dos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência que ensejou sua prisão e a prova pericial realizada no aparelho celular apreendido.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente aos réus (32 (trinta e duas) “pedrinhas” de substância entorpecente denominada cocaína), bem como numerário (R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos), mensagens em telefone celular objeto de perícia, embalagens de “trouxinhas” nas quais a droga foi encontrada, denotando o envolvimento no tráfico de drogas, somadas às circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Ainda, o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente os acusados, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Civil.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento”
(STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332).

[...]

Obtempere-se, aliás, que no caso trazido à liça, os acusados foram surpreendidos pelos policiais no momento da prática delitiva, o que constitui, desta forma, a evidência do fato punível, a certeza visual do crime.

Neste prisma, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca, é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5a ed., 11/49).

De outro giro, não merece acolhida a negativa de autoria lançada pelos acusados em Juízo, pois a prova testemunhal é uníssona quanto à destinação da substância entorpecente apreendida em seu poder, qual seja, destinada a entrega de consumo de terceiros, o que caracteriza, segundo o disposto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Assim, a negativa dos réus não encontra eco no contexto probatório, a luz da análise da prova testemunhal e circunstancial, que demonstram exatamente o contrário.

Registro que suas alegações, nitidamente industrializadas, são um nítido artifício na tentativa de enlear a ação penal e, com isto, furtarem-se de um édito condenatório.

Suas versões não convencem!

O mosaico probatório é forte e coeso em desfavor dos acusados seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia.

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida por referida testemunha para lançar sobre os ombros dos réus a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas, tornando astênica a prova neste sentido. Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo, é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Noutro giro, não merece medrar a tese defensiva da desclassificação do delito em tela para aquele disposto no artigo 28, caput, do mesmo diploma, ante os elementos colhidos nos autos, sendo certo que o traficante, no mais das vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária.

[...]

Todos estes elementos são suficientes para imputar a autoria aos réus. O feixe de provas aponta na mesma direção, portanto, caracterizado o tráfico, a condenação é medida que se impõe.

Como visto, os elementos de prova acima salientados, são provas e indícios claros que traduzem a certeza de que os acusados praticaram o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade venderam e tinham em depósito droga para fins de tráfico.

Mencione-se que o artigo 239, Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado
(in Processo Penal, 2ª ed.,Atlas,1992,Júlio Fabbrini Mirabete, p.305).

[...]

Por fim, conclui-se, destarte, que os réus realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

[...]

Dosimetria da pena para a ré Márcia:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em relação à
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, verifica-se que estas não justificam aumento da pena neste momento, tendo em vista que a cocaína é droga normalmente comercializada no meio da traficância, e que a quantidade apreendida não salta aos olhos, razão pela qual passo à análise dos requisitos do art. 59 do Código Penal.

Em relação à
personalidade
e
conduta social
não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

A ré
não possui maus antecedentes
.

Os
motivos
dos crimes, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias
dos crimes, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências
dos delitos sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, portanto, em 0
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Inexistentes causas de aumento. Por outro lado, presente a causa de diminuição apontada pela defesa, prevista no art. 33, § 4, da Lei 11.343/06.

A ré é primária, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas ou pertença à organização criminosa, razão pela qual promovo a redução de sua pena em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Denota-se que a benesse trazida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é destinada àquele agente que pela primeira vez se lançou no mundo do crime, e, mesmo diante da gravidade de sua conduta, não gerou maior prejuízo à sociedade, devendo ser-lhe aplicada pena condizente a reprovabilidade de seu comportamento, mormente seja suficiente para sua ressocialização.

Portanto, torno as penas acima fixadas em definitivas, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, considerando que a ré teve sua prisão em flagrante imediatamente relaxa pelo juiz que presidiu a audiência de custódia, não há tempo de prisão a ser computado.

Considerando que a ré não é reincidente e nem portadora de maus antecedentes, mesmo levando em conta a detração, por observância ao artigo 59, III e 33, § 3º, do CPP, o regime de cumprimento inicial deverá ser o
semiaberto
, em vista da quantidade de pena atribuída em seu desfavor.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que a denunciada não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica dos réus, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

Dosimetria da pena para o réu Paulo

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em relação à
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, verifica-se que estas não justificam aumento da pena neste momento, tendo em vista que a cocaína é droga normalmente comercializada no meio da traficância, e que a quantidade apreendida não salta aos olhos, razão pela qual passo à análise dos requisitos do art. 59 do Código Penal.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

O acusado
possui maus antecedentes
, referente a pena previamente cumprida e cujo período depurador já terminou. (Processo CNJ nº 00017397-54.2017.8.11.0015). Neste ponto, a referida circunstância judicial negativa será valorada para aumento da pena base.

Os
motivos
dos crimes, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos.

Quanto às
circunstâncias
dos crimes, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências
dos crimes sejam nefastas, são próprias dos tipos.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja, maus antecedentes, promovo o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa
.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Ademais, na segunda fase, tendo em vista a
reincidência
do réu, o qual inclusive se encontra, atualmente, cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, harmonizado com monitoramento eletrônico, por força do Processo nº 2000234-56.2019.8.11.0015, em trâmite pela 3ª Vara Criminal local, faço incidir a agravante correspondente, elevando a pena em 1/6, resultando em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses reclusão, e pagamento de 680 dias multa, em seu valor unitário.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do réu, estando, assim, ausente o elemento subjetivo para aplicação do instituto sob luzes.

Portanto, torno a pena acima fixada em definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista que o réu foi posto em liberdade imediatamente à homologação da prisão em flagrante, tendo sido concedido em seu favor liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, não há tempo de prisão a ser detraído da pena cominada.

Assim, o
regime

inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
fechado
, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464, de 29 de março de 2007.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica dos réus, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

III - DISPOSITIVO

Por tudo, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para:

1.
CONDENAR CRISTIANE SILVA DA COSTA,
já qualificada nos autos, à pena

de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006..

2.
CONDENAR ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO
, já qualificado nos autos, à pena

de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses reclusão, e pagamento de 680 dias multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Por se tratar de réus que respondem ao processo em liberdade e, não havendo elementos novos e contemporâneos que demonstram a necessidade de segregação cautelar da liberdade, concedo aos acusados o direito de
recorrer em liberdade
. [...]” (Id. 249709231)

Inconformado com a sentença, a Defesa interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, ausência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Contudo, o recurso não comporta provimento.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2019.211119, termo de apreensão e laudo pericial definitivo, o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, qual seja, cocaína.

No que tange à autoria delitiva, observa-se que as provas são firmes e coesas em apontar que o apelante, juntamente com sua corré CRISTIANE SILVA DA COSTA, efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, nos moldes capitulados na denúncia.

Com efeito, os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Higor Louran de Barros Evangelista e Valdeir Ferreira da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante, são unívocos no sentido de que, ao realizarem rondas, avistaram a corré CRISTIANE entregando droga a um usuário identificado como ARENILSON DOS SANTOS e, após a abordagem, encontraram na residência dos réus 32 (trinta e duas) pedras de crack, bem como uma quantia em dinheiro no valor de R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Os depoimentos dos policiais são robustos, harmônicos entre si e coerentes com as demais provas dos autos, não havendo qualquer elemento que possa macular sua credibilidade. Eventuais divergências em aspectos laterais do ocorrido são naturais e não possuem o condão de desconstituir por completo as provas orais produzidas.

A propósito, vale ressaltar que os depoimentos de agentes policiais, mormente quando harmônicos e apoiados em provas materiais, constituem meio de prova idôneo para lastrear condenação por tráfico de drogas, consoante enunciado sumular desta Corte:
"Os depoimentos policiais, se harmônicos e corroborados por provas materiais, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de droga."
(Enunciado Criminal nº 8 do TJMT)

Nesse sentido:

“[...] O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. (N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Além disso, para a configuração do tráfico não se faz necessário que o agente seja flagrado na efetiva mercancia dos entorpecentes, pois este é crime de ação múltipla ou misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "ter em depósito", "trazer consigo" e "fornecer" drogas a consumo, havendo vasto conjunto probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Além disso, o fato de o apelante eventualmente ser usuário de drogas não tem o condão de afastar sua responsabilização pelo crime de tráfico, pois, consoante entendimento sedimentado no âmbito desta Corte Estadual,
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
(Enunciado Criminal nº 3 do TJMT).

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Em suma, não há dúvidas de que a condenação proferida pela sentença ora combatida se mostra plenamente fundamentada no conjunto probatório produzido nos autos, restando comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

Logo, não prospera a tese defensiva de desclassificação do delito para a conduta de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), pois as circunstâncias fáticas delineadas nos autos evidenciam, de forma inconteste, que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas em coautoria com sua companheira CRISTIANE, conclusão esta que decorre da análise harmônica do conjunto probatório.

Com efeito, a quantidade expressiva de droga apreendida (32 pedras de crack), o modo de acondicionamento (embaladas de forma a facilitar a mercancia), a apreensão de quantia em dinheiro (R$ 66,60) possivelmente auferida com a traficância, bem como as próprias declarações do usuário ARENILSON DOS SANTOS de que havia ido até a residência dos acusados para adquirir entorpecentes, constituem sólidos elementos a embasar, sem margem para dúvidas razoáveis, a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Assim, as provas são firmes e coesas em indicar a traficância, inviabilizando a tese absolutória sustentada pela defesa e, por conseguinte, afastando a pretendida desclassificação para o delito de porte de drogas.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Anderson Edgar Lesmo Moretto,
mantendo inalterado a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025